Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões, porquanto, além de não terem sido analisados todos os fundamentos e provas contidos nos autos, não houve manifestação do órgão colegiado acerca da ausência da regularidade processual da recorrente, ora embargada, de modo a acarretar o não conhecimento do recurso.
3. Ante a ausência de elementos que infirmem que o responsável por outorgar poderes ao patrono constituído nos autos (ID 16255838) tenha poderes para tanto, considera-se a validade do instrumento de procuração. Frise-se que a consulta e a obtenção da cópia do contrato social da embargada pode ser adquirida por qualquer interessado, perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Desse modo, não comprovada qualquer alteração na composição dos cargos diretivos na Administradora de Consórcios (ID 16255850), não há que se falar em irregularidade da representação processual.
4. Por fim, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, tendo sido analisadas as teses jurídicas e o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra suficientemente motivado.
5. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.